Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749567-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL RECORRIDO: SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, defendendo que o bem de família é impenhorável. Argumenta que, igualmente, não podem ser penhorados os direitos aquisitivos do imóvel em questão, alienado fiduciariamente, em razão de não ter sido oportunizado à insurgente manifestar-se na primeira instância sobre a matéria. Por fim, aduz a impenhorabilidade de salário para pagamento de dívida não alimentar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEOCÁDIO RAIMUNDO MICHETTI, OAB/DF. 9.265 (ID 63544767). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade de penhora sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.940.748/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2173507, pela Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação 04/10/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo quanto às alegações de impenhorabilidade de bem de família e de salário para pagamento de dívida não alimentar, nos termos das razões da recorrente, pois referidas matérias não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LEOCÁDIO RAIMUNDO MICHETTI, OAB/DF. 9.265 (ID 63544767). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020